Tribunal: STF
Processo: ARE 861888
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE VICE-PREFEITO ACUMULAR REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO AO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL: VEDAÇÃO. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.